Tribunal: STJ
Processo: 0052189-94.2024.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3000614 - PR(2025/0276608-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: EURIDES LUIZ CAMARGO BENEZ
AGRAVANTE
: FELICIA MARIA MANCINI BENEZ
ADVOGADOS
: FELIPE DOS SANTOS LOPES - SP336266
JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - SP122443
IVO WAISBERG - SP146176
RICARDO POMERANC MATSUMOTO - SP174042
AGRAVADO
: ALBINO PEREIRA DE MATTOS
AGRAVADO
: ALBINO PEREIRA DE MATTOS FILHO
AGRAVADO
: KAUY CARLOS LOPERGOLO DE AGUIAR
ADVOGADO
: ISIDORO ANTUNES MAZZOTINI - SP115188
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA
DE MORADIA. ÓBICE AO REEXAME DE PROVAS. AGRAVO
CONHECIDO E RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não se configura violação dos arts. 489, §1o, IV, e 1.022, I e III, do
CPC quando o acórdão enfrenta, de modo suficiente e congruente, as
teses deduzidas, rejeitando-as com fundamentação adequada para
manter a penhora sobre imóvel.
2. A proteção da
não se presume pela
Lei n. 8.009/1990
alegada afetação à moradia da entidade familiar, notadamente
quando há elementos de prova em sentido contrário.
3. Inviável reconhecer dissídio sem identidade fática e superação das
premissas fixadas no acórdão recorrido, assentadas em elementos
probatórios específicos.
4. Agravo conhecido e recurso não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54670333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/03/2026 11:38:03
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: bbe746e9-d2ba-4b12-8bf5-b6b13365ba58

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
24/02/2026
02/03/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
04 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54670333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/03/2026 11:38:03
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: bbe746e9-d2ba-4b12-8bf5-b6b13365ba58

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3000614 - PR(2025/0276608-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: EURIDES LUIZ CAMARGO BENEZ
AGRAVANTE
: FELICIA MARIA MANCINI BENEZ
ADVOGADOS
: FELIPE DOS SANTOS LOPES - SP336266
JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - SP122443
IVO WAISBERG - SP146176
RICARDO POMERANC MATSUMOTO - SP174042
AGRAVADO
: ALBINO PEREIRA DE MATTOS
AGRAVADO
: ALBINO PEREIRA DE MATTOS FILHO
AGRAVADO
: KAUY CARLOS LOPERGOLO DE AGUIAR
ADVOGADO
: ISIDORO ANTUNES MAZZOTINI - SP115188
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA
DE MORADIA. ÓBICE AO REEXAME DE PROVAS. AGRAVO
CONHECIDO E RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não se configura violação dos arts. 489, §1o, IV, e 1.022, I e III, do
CPC quando o acórdão enfrenta, de modo suficiente e congruente, as
teses deduzidas, rejeitando-as com fundamentação adequada para
manter a penhora sobre imóvel.
2. A proteção da
não se presume pela
Lei n. 8.009/1990
alegada afetação à moradia da entidade familiar, notadamente
quando há elementos de prova em sentido contrário.
3. Inviável reconhecer dissídio sem identidade fática e superação das
premissas fixadas no acórdão recorrido, assentadas em elementos
probatórios específicos.
4. Agravo conhecido e recurso não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54229400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:04:04
Código de Controle do Documento: 13dc574f-4ef8-40f1-842f-49dec30506b7

Trata-se de agravo interposto por EURIDES LUIZ CAMARGO BENEZ E
FELÍCIA MARIA MANCINI contra a decisão que inadmitiu recurso especial fundado no
alíneas
e
, da Constituição Federal, desafiando o acórdão do
art. 105, inciso III,
a
c
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE REJEITOU A
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE FRAÇÃO IDEAL DO
BEM IMÓVEL. IRRESIGNAÇÃO DOS EXECUTADOS. ALEGAÇÃO
RECURSAL DE QUE O BEM CONSTRITADO É O ÚNICO QUE LHES
PERTENCE
E,
PORTANTO,
IMPENHORÁVEL.
NÃO
ACOLHIMENTO. FATO (ALEGADO) DE BEM IMÓVEL ÚNICO,
DISSOCIADO DA PROTEÇÃO DE QUAISQUER OUTROS DIREITOS
FUNDAMENTAIS, NOMEADAMENTE DA MORADIA PESSOAL OU
FAMILIAR (
, QUE NÃO LEVA, POR SI SÓ, AO
LEI N. 8.009/1990)
RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE. DOCUMENTAÇÃO
NOS AUTOS QUE, DE TODA MANEIRA, INDICA A EXISTÊNCIA DE
PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DIVERSO. DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA. CITA PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO. (e-STJ, fls.
)
858/862

Aduz-se no agravo que a decisão (1) é nula por utilizar fundamentação
genérica (“decisão padrão”) sem enfrentar os argumentos do especial; (2) afastou,
indevidamente, as alegações de violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e III, do
CPC; (3) aplicou equivocadamente o óbice da Súmula 7 do STJ, pois o recurso não
demandaria revolvimento de fatos e provas; (4) deixou de reconhecer dissídio
jurisprudencial com precedente do STJ que autoriza a proteção do bem de família
mesmo sem residência do devedor; (5) desconsiderou que os demais imóveis
apontados pelo CNIB seriam de terceiros e que o bem penhorado seria o único e
serviria de sustento do casal (e-STJ, fls. 1.021-1.034).
Foram oferecidas contrarrazões ao recurso especial (e-STJ, fls. 978-987) e
contraminuta ao agravo (e-STJ, fls. 1.045-1.048).
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo e impugna de maneira adequada os fundamentos da
decisão recorrida. Dele conheço, portanto, passando ao exame do recurso especial,
que não prospera.
Nas razões oferecidas (e-STJ, fls.
), alega-se que o acórdão
936/953
recorrido: (1) violou os arts. 489, §1o, IV, e 1.022, I e III,
parágrafo único, II, do CPC,
c/c
por não sanar omissões e não enfrentar argumentos capazes de infirmar a conclusão;
(2) negou vigência aos arts. 1o e 5o da
ao exigir prova de residência e
Lei 8.009/1990
Documento eletrônico VDA54229400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:04:04
Código de Controle do Documento: 13dc574f-4ef8-40f1-842f-49dec30506b7

afastar a impenhorabilidade do único imóvel; (3) divergiu do Recurso Especial
quanto à desnecessidade de residência para o reconhecimento de bem
1.960.026/SP
de família.

(1) Violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC

Ao contrário do alegado, a temática de afastamento da impenhorabilidade foi
analisada e fundamentada, concluindo-se pela inexistência de comprovação de
moradia no imóvel, indicação de outros bens pelo Cadastro Nacional de
Indisponibilidade de Bens (CNIB) e ausência de tese arguida, na origem, sobre
subsistência decorrente da exploração do bem.
Não se vislumbra negativa de jurisdição quando a matéria é examinada e
rejeitada com motivação suficiente, ainda que diversa da pretendida. Ausente, pois,
violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Sobre o tema:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
IMPENHORABILIDADE
BEM
DE
FAMÍIA.
AVERBAÇÃO DA PENHORA . REGISTRO IMOBILIÁRIO. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
NÃO
DEMONSTRADA
.
AUSÊNCIA.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
[...] 6. Não há ofensa ao
do
quando o Tribunal de
art. 1.022
CPC/15
origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona
integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que
de forma diversa daquela pretendida pela parte .7. Recurso especial
de LUIZ FERNANDO MENDONCA LEAL conhecido parcialmente e,
nesta extensão, provido; e recurso especial de PATRICIA RAUPP
MACHADO LEAL conhecido e provido.
(REsp

Relatora
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
2.062.315/DF,
Julgamento:
TERCEIRA TURMA, DJe
24/10/2023,
30/10/2023)

(2) Alegada ofensa aos arts. 1o e 5o da Lei 8.009/1990

Consoante ponderado na origem, o reconhecimento da impenhorabilidade
pressupõe a afetação do imóvel à moradia da entidade familiar, indemonstrada por
meio da mera alegação de tratar-se do único imóvel.
Também se registrou a não comprovação de residência no bem, até em
função de constarem os peticionários como domiciliados em
endereço
Araçatuba/SP,
indicado em instrumentos de mandato e na qualificação das partes. Além disso, foi
destacado que o relatório do CNIB aponta a existência de outros imóveis a eles
vinculados, sem impugnação específica e comprovação robusta em sentido contrário.
Documento eletrônico VDA54229400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:04:04
Código de Controle do Documento: 13dc574f-4ef8-40f1-842f-49dec30506b7

Noutro lado, a tese de “presunção absoluta” de que a renda do bem seria
destinada à subsistência não foi arguida oportunamente e, por esse motivo, não se
encontra abordada no formato que se pretende colorir nesta instância recursal. E como
se sabe, a ausência de prequestionamento explícito, a despeito do infrutífero
oferecimento de embargos de declaração para propiciar a análise de tema pelo
Tribunal de origem, atrai a aplicação da Súmula 211 do STJ.
Precedente:
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARTIGOS 921, § 2o, DO CPC, E
205 DO CÓDIGO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO
SÚMULA 211/STJ.
JURISPRUDENCIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento da
questão pelo Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n.
211 do STJ.
2. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), em
recurso especial, exige que, no mesmo recurso, seja indicada violação
ao
do CPC, para que se possibilite ao Órgão julgador
art. 1.022
verificar a existência de negativa de prestação jurisdicional, que, uma
vez constatada, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo
dispositivo de lei; o que, porém, não ocorreu na espécie [...]
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 2.766.042/SE,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
8/9/2025,
11/9/2025)

Ademais, carece de suporte probatório nos autos, sendo inadmissível a
pretensão de infirmar conclusões fáticas sobre residência, unicidade patrimonial e
destinação de frutos, o que não se compatibiliza com a via estreita do especial.
A propósito:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA .
PENHORA. POSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE . SÚMULA N. 7
DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1 . Caracterizada a fraude à execução, deve ser afastada a
impenhorabilidade do bem de família. Precedentes.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos
(Súmula n . 7 do STJ).
3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela inexistência
de violação da coisa julgada. Alterar esse entendimento demandaria o
reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em
recurso especial .
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp
Relator Ministro ANTONIO CARLOS
2.367.109/SP,
FERREIRA, Julgamento:
QUARTA TURMA, DJe
4/3/2024,
11/3/2024)
Documento eletrônico VDA54229400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:04:04
Código de Controle do Documento: 13dc574f-4ef8-40f1-842f-49dec30506b7

(3) Dissídio jurisprudencial

O aresto paradigma invocado cuidou de hipótese distinta (imóvel único em
construção), determinando retorno ao Juízo de origem para verificar, em bases fáticas,
o preenchimento dos demais requisitos do bem de família.
Na espécie, o Colegiado estadual concluiu, com base em elementos
concretos, pela inexistência de moradia no imóvel penhorado e pela falta de
comprovação de que se trata do único bem da entidade familiar. Ainda que se discuta
a desnecessidade de residência em casos específicos, a tese recursal não supera o
requisito probatório mínimo sobre afetação do bem à
ou
subsistência/moradia
unicidade patrimonial.
Ademais, baseada a rejeição da tentativa de revolver o contexto fático-
probatório para aquilatar a questão da impenhorabilidade, mostra-se prejudicado o
dissídio.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. PENHORA. TESE SOBRE BEM DE FAMÍLIA
AFASTADA . AUSÊNCIA DE RESIDÊNCIA NO IMÓVEL. REVISÃO
INVIÁVEL.

DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL

SÚMULA
7/STJ.
PREJUDICADO . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Corte
estadual afastou a tese de impenhorabilidade em virtude de concluir
pela ausência de configuração do imóvel como bem de família, na
medida em que inabitado há mais de 5 (cinco) anos, diante de
diversas circunstâncias do caso concreto. 2 . O acolhimento da
pretensão recursal, a fim de reconhecer a proteção legal de
impenhorabilidade ao imóvel, demandaria revolvimento do conjunto
fático-probatório, já que a conclusão sobre a ausência de residência
familiar derivou das peculiaridades do caso, o que encontra óbice na
Dissídio jurisprudencial prejudicado. 3. Agravo interno
Súmula 7/STJ.
desprovido .
(AgInt no AREsp
Julgamento:
TERCEIRA
2.081.605/SP,
26/9/2022,
TURMA, DJe 28/9/2022)

Nessas condições,
do agravo para
ao
CONHEÇO
NEGAR PROVIMENTO
recurso especial.
Previno que todos os temas abordados foram detidamente analisados, de
modo que a interposição de recurso contra esta decisão com nítido intuito de buscar
revisão do julgamento, invocando omissão ou contradição inexistente, acarretará
condenação às penalidades fixadas no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54229400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:04:04
Código de Controle do Documento: 13dc574f-4ef8-40f1-842f-49dec30506b7

Documento eletrônico VDA54229400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:04:04
Código de Controle do Documento: 13dc574f-4ef8-40f1-842f-49dec30506b7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.000.614 / PR
Número Registro: 2025/0276608-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00010130420158160126
00521899420248160000
00721638320258160000
10130420158160126
521899420248160000 721638320258160000 72163832025816000000010130420158160126
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EURIDES LUIZ CAMARGO BENEZ
AGRAVANTE : FELICIA MARIA MANCINI BENEZ
ADVOGADOS : JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - SP122443
IVO WAISBERG - SP146176
RICARDO POMERANC MATSUMOTO - SP174042
FELIPE DOS SANTOS LOPES - SP336266
AGRAVADO
: ALBINO PEREIRA DE MATTOS
AGRAVADO
: ALBINO PEREIRA DE MATTOS FILHO
AGRAVADO
: KAUY CARLOS LOPERGOLO DE AGUIAR
ADVOGADO
: ISIDORO ANTUNES MAZZOTINI - SP115188
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - BEM DE FAMÍLIA LEGAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
24/02/2026
02/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54619639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:55:44
Código de Controle do Documento: 06e80a95-2eb1-48bb-bc95-4c2054299de7

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54619639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:55:44
Código de Controle do Documento: 06e80a95-2eb1-48bb-bc95-4c2054299de7